Tribunal: TJPA
Processo: 0806194-33.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806194-33.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSE MAURICIO COSTA SILVA

APELADO: ELSIMAR ROCHA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0806194-33.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSÉ MAURÍCIO COSTA SILVA

ADVOGADA: JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO

APELADO: ELSIMAR ROCHA ALMEIDA

ADVOGADO: GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REGISTRAL. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. EXIGÊNCIA CARTORÁRIA. SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido para afastar exigência de apresentação de Certidões Negativas de Débito (CNDs) como condição à lavratura de escritura pública relativa à aquisição de imóveis de pessoa jurídica, com base no art. 262 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

II
– A jurisprudência do STF e deste Tribunal consolidou-se no sentido da inconstitucionalidade da exigência de certidões negativas como condição à prática de atos registrais, por configurar sanção política, violando os princípios da livre iniciativa, do devido processo legal e do direito de propriedade.

III
– A respeito da matéria, o C. STF, no julgamento das ADIs 173 e 394, firmou o entendimento de que normas que condicionam a prática de atos da vida civil e empresarial à quitação de débitos tributários constituem sanção política, proibidas no ordenamento constitucional

IV
- Reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 262 do Código de Normas do TJPA no ponto em que condicionam a lavratura de escritura pública à apresentação de CNDs.

V
– Reforma da sentença para afastar a exigência de CNDs e determinar a lavratura da escritura pública e posterior registro dos imóveis.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0806194-33.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSÉ MAURÍCIO COSTA SILVA

ADVOGADA: JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO

APELADO: ELSIMAR ROCHA ALMEIDA

ADVOGADO: GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ MAURÍCIO COSTA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de evidência e declaração incidental de inconstitucionalidade, proposta em face do Cartório de Registro de Imóveis e Notas de Santarém-PA, representado por ELSIMAR ROCHA ALMEIDA.

Na inicial, o autor narrou ter adquirido, em 05/01/2016, sete lotes urbanos de uma empresa (Indústria Madeireira Nordestina LTDA-ME), sem saber da existência de débitos trabalhistas da vendedora. Ao tentar lavrar a escritura pública e registrar os bens, foi surpreendido pela exigência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários e previdenciários, conforme disposição do art. 262 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará. Requereu o reconhecimento de sua boa-fé e a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo.

A parte ré apresentou contestação sustentando a legalidade da exigência e o cumprimento estrito das normas de regência da atividade extrajudicial, inclusive com respaldo da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, que já havia decidido pela regularidade da conduta do cartório em Pedido de Providências anteriormente proposto pelo mesmo autor.

Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, entendendo ser legítima a exigência, por parte do cartório, das certidões negativas de débitos previdenciários e tributários para a lavratura da escritura pública de imóveis adquiridos de pessoa jurídica. Fundamentou a decisão no art. 262 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, em consonância com o art. 47 da Lei nº 8.212/1991, reconhecendo a legalidade do procedimento adotado pela serventia extrajudicial e afastando a alegada inconstitucionalidade da norma estadual. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em apelação requer o recorrente: a reforma integral da sentença de 1º grau; reconhecimento do direito à lavratura da escritura pública dos imóveis adquiridos, sem exigência de apresentação de CNDs; declaração de inconstitucionalidade do art. 262 do Código de Normas do TJPA (antigo art. 224); reconhecimento da sua boa-fé na aquisição dos imóveis e condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários.

Houve contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de ____________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0806194-33.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSÉ MAURÍCIO COSTA SILVA

ADVOGADA: JULIANE FONTENELE ZAMPIETRO

APELADO: ELSIMAR ROCHA ALMEIDA

ADVOGADO: GERALDO MARIA ALBUQUERQUE SIROTHEAU

RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, constato que a presente apelação preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade da exigência, por serventia extrajudicial, da apresentação de certidões negativas de débitos para a lavratura de escritura pública envolvendo alienação de bens por pessoa jurídica.

Inicialmente, importa destacar que o art. 262 do referido Código de Normas impõe ao notário o dever de exigir a apresentação de certidões negativas de débito junto ao INSS e à Receita Federal/PGFN, como condição prévia à lavratura de atos que envolvam a alienação de imóveis por pessoas jurídicas. A norma é respaldada pelo art. 47 da Lei nº 8.212/91, o qual trata da obrigatoriedade de prova de quitação de contribuições sociais para a prática de certos atos.

Ocorre que a interpretação sistemática da Constituição Federal, à luz dos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da liberdade de iniciativa, tem revelado o entendimento de que a exigência de certidões negativas como condição para a prática de atos da vida civil, inclusive os registrais, constitui medida coercitiva indireta para cobrança de tributos, caracterizando verdadeira sanção política.

Tal exigência, ao impor ao particular a obrigação de satisfazer débitos tributários alheios (no caso, da empresa alienante) como condição para a formalização e registro do título de aquisição de propriedade, compromete o núcleo essencial do direito de propriedade, bem como o exercício da atividade econômica, resultando em restrição desproporcional ao direito do adquirente de boa-fé.

A jurisprudência nacional firmou-se no sentido de rechaçar exigências dessa natureza, por implicarem indevida substituição da função de arrecadação tributária por meio de constrangimentos administrativos e cartorários, alheios ao devido processo legal tributário.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já se manifestou nos mesmos termos: "o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso" (STF, RE 666405/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

No caso concreto, o apelante celebrou contrato de compra e venda de sete lotes urbanos em 05 de janeiro de 2016 com a empresa Indústria Madeireira Nordestina Ltda. – ME. Ocorre que, ao pretender formalizar a escritura e registrar os imóveis, teve o pedido obstado pelo cartório, sob o fundamento de ausência de apresentação de CND da alienante.

A despeito de a norma administrativa estadual prever tal exigência, sua aplicação não pode se sobrepor às garantias constitucionais fundamentais do livre exercício de atividade econômica e do direito de propriedade. A imposição de CND como condição para a formalização de negócio jurídico oneroso entre particulares representa, na prática, meio oblíquo e inconstitucional de exigência tributária.

Sobre a questão, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PARA REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA . EX VI ART. 47, INCISO I, DA LEI N.º 8.212/91, E ART . 224 DO CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO ESTADO DO PARÁ. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO COMO FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO (ART . 5.º, INCISO XXXV, DA CF), DIREITO A LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF) E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5 .º, INCISO LIV, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADE. CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA .

1 - O apelante pleiteou junto ao 1.º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Santarém o registro de Escritura Pública de Permuta de Imóvel, que foi firmada entre a empresa apelante e o Estado do Pará, por meio do Instituto de Terras do Estado do Pará – ITERPA, resultante do Processo Administrativo nº 2014/150686, na qual ficou estipulado que a apelante transferirá ao Estado a área de 1009,4009 hectares que se refere a Matrícula nº 20.676, fls. 158 do Livro 2-AB do Cartório de Santarém –PA, e em contrapartida, o Estado transfere à apelante uma área de 1 .028,2964 hectares, localizada na Gleba Nova Olinda, a ser destacada da Matrícula nº 12.977, do livro 2-BC, Lote 03-Setor C, Registro de Imóveis de Santarém – PA, mas lhe foi apresentada nota de devolução de Escritura Pública, para que apresentasse Certidão Negativa de Débitos de Tributários para a realização do registro, face a norma estabelecida no art. 47, inciso I, da Lei n.º 8 .212/91, e do art. 224 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Pará;

2 - No julgamento das ADINs 173 e 394, utilizados como jurisprudência paradigmática pela apelante, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1.º, inciso IV, b, da Lei n .º 7.711/88, que continha norma idêntica à do art. 47, inciso I, da Lei n.º 8 .212/91, e do art. 224 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Pará, exigindo Certidão Negativa de Débito Tributário da empresa para realização de registro de imóvel, pois o Supremo Tribunal Federal entendeu que a exigência é utilizada como verdadeira sanção política e forma oblíqua de cobrança de créditos tributários, em violação ao direito de acesso ao Poder Judiciário (art. 5.º, inciso XXXV, da CF), ao direito de livre exercício de atividade econômica 9art . 170, parágrafo único, da CF) e ao devido processo legal (art. 5.º, inciso LIV, da CF), face a existência de meios próprios de cobrança previstos em lei, não sendo, portanto, proporcional e razoável;

3 -
In casu é adequada a aplicação da razão de decidir proferido no julgamento conjunto das ADINs 173 e 394, pois sendo a atividade econômica da apelante relacionada a produção agroindustrial, a exigência de Certidão Negativa de Débito, para a realização de registro de Escritura Pública de Permuta dos Imóveis, restringe o livre exercício de sua atividade econômica de forma desproporcional e não razoável, e é utilizado como meio coercitivo de cobrança, em verdadeira aplicação de sanção política, o que é vedado nas Súmulas n.º 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal, restando caracterizada a existência de inconstitucionalidade na exigência, face a violação ao direito de acesso ao Judiciário (art . 5.º, inciso XXXV, da CF), ao direito à livre exercício de atividade econômica e profissional (art. 170, parágrafo único, da CF) e ao devido processo legal (art. 5 .º, inciso LIV);

4 - O Supremo Tribunal Federal também já definiu, em sede de repercussão geral, que é dispensada a reserva de plenário estabelecida no art. 97 da CF, e no art. 481, parágrafo único, do CPC, nos casos de inconstitucionalidade por restrição imposta ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, como meio de cobrança indireta de tributos (ARE 914045 RG);

5 -
Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença declarando, de forma incidental a inconstitucionalidade da exigência estabelecida no art. 47, inciso I, da Lei n .º 8.212/91, e no art. 224 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Pará, e por conseguinte, concedo a segurança a impetrante, determinando que na realização do procedimento de registro da Escritura Pública de Permuta não haja a exigência declarada inconstitucional no presente processo.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023013420188140051 3450556, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/07/2020, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. NEGATIVA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA . CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND). AFASTAMENTO DO ÓBICE. I. Caso em Exame 1 . Trata-se de apelação interposta contra sentença que manteve recusa ao registro de escritura pública de alienação de imóvel em virtude da não apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) em nome da vendedora. II.
Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a pertinência da exigência de apresentação de CND para o registro de escritura pública de alienação de imóvel . I
II. Razões de Decidir 3. Aplicação do subitem 117.1 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, que dispensa a apresentação de CND para registro de títulos . 4.
Jurisprudência consolidada do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Nacional de Justiça afasta a exigência de CND para atos registrais, considerando-a exercício abusivo de cobrança de tributos. No mesmo sentido, o posicionamento do STF.
IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "
A exigência de CND para registro de alienação de direitos sobre imóvel não subsiste".
Legislação e Jurisprudência relevantes citadas: - Lei nº 8 .212/91, art. 47, b, inciso I; subitem 117.1 do Capítulo XX das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. - CSM/SP, Apelação nº 1003559-67 .2022.8.26.0198, rel . Des. Torres Garcia, j. 28/11/2023; Apelação Cível n. 1000791-27 .2017.8.26.0625, Rel . Des. Geraldo Francisco Pinheiro Franco, j. 15.5 .2018, DJe 17.7.2018; Apelação Cível nº 0014803-69.2014 .8.26.0269, rel. Des . Manoel de Queiroz Pereira Calças, j. 30/06/2016; STF, RE 666405/RS, Rel. Min. Celso de Mello .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10023252320248260152 Cotia, Relator.: Francisco Loureiro(Corregedor Geral), Data de Julgamento: 23/01/2025, Conselho Superior da Magistratura, Data de Publicação: 28/01/2025)

A respeito da matéria, o C. STF, no julgamento das ADIs 173 e 394, firmou o entendimento de que normas que condicionam a prática de atos da vida civil e empresarial à quitação de débitos tributários constituem sanção política, proibidas no ordenamento constitucional - Nesse sentido, no referido julgamento, o C. STF anota que tais restrições violam o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170 , par. ún., da Constituição ), o devido processo legal substantivo (pois caracterizada a falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e, ainda, o devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos tributários. ( ADI 173 , Relator a : JOAQUIM BARBOSA , Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2008, DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-01 PP-00001 RTJ VOL-00228-01 PP-00011)

Deste modo, a recusa cartorária deve ser tida como indevida, devendo ser reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade da exigência prevista no art. 262 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOSÉ MAURÍCIO COSTA SILVA, para reformar integralmente a sentença recorrida e determinar que o registro da escritura pública de compra e venda dos imóveis referidos nos autos seja realizado independentemente da apresentação das certidões negativas em questão, afastando-se a exigência administrativa impugnada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ____ de ____________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/11/2025